Tribunal: TJBA
Processo: 8006080-08.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006080-08.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: MAURICIO GOMES DE SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO
POR
SUPOSTO
ABANDONO DE CAUSA.

ATO ORDINATÓRIO QUE INTIMA PARA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE
.
HIPÓTESE DO ART. 485, III. INCIDÊNCIA DO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXEQUENTE
. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE.
SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8006080-08.2018.8.05.0191
, em que

é
apelante
o

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA
e apelad
a

MAURÍCIO GOMES DE SÁ – ME,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA